Tribunal: STF
Processo: Rcl 40531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento artigo 102, inciso I, letra l, da Constituição da República, no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e no artigo 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por São Martinho S.A., contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010646-47.2017.5.15.0029, que teria descumprido decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    2. Argumenta que a decisão reclamada não observou a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Aduz que a Corte reclamada deferiu o pagamento de diferenças em horas in itinere, desprestigiando negociação coletiva firmada validamente entre as partes. Relata que opostos embargos de declaração para que o Tribunal se manifestasse sobre o Tema 1.046/STF, não houve alteração da decisão.
    4. Requer a suspensão liminar do Processo nº 0010646-47.2017.5.15.0029, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. O Tribunal reclamado, ao julgar os embargos de declaração, entendeu por não suspender o processo ao argumento de que o sobrestamento alcança apenas os recursos pendentes de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal e que a decisão embargada não teria afastado a aplicação da norma coletiva. Por oportuno, reproduzo a decisão reclamada:
    “[...] Insiste a embargante no sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.035 § 5º do NCPC, até que o STF julgue o tema 1.046 (repercussão geral), relacionado à "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente". 
    Não há, porém, razão para a suspensão do trâmite processual, eis que a questão da repercussão geral é relacionada apenas à admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo STF, conforme reiteradamente tem se pronunciado o C. Tribunal Superior do Trabalho:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN Nº40/2016 DO TST. (...) PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO COM REPERCUSSÃO GERAL. De plano, afasta-se a pretensão de sobrestamento do feito deduzida liminarmente, sob a alegação de que o Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria no RE nº 760.931. Nos termos dos artigos 543-B, § 1º, do CPC/73 e 1.036 do CPC/2015, a suspensão do processo em função do reconhecimento de repercussão geral da matéria somente tem aplicação aos casos de recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal.Agravo de instrumento desprovido. (...)’ (RR-10718-50.2016.5.03.0143, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 28/06/2019 - grifos nossos). 
    ‘AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA - SOBRESTAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - O pedido de sobrestamento do feito, à luz do art. 1035 do Código de Processo Civil (543-A do CPC de 1973), no que tange ao instituto da repercussão geral, é aplicado unicamente ao Recurso Extraordinário, cuja competência originária é do Supremo Tribunal Federal. Não sendo esta a hipótese dos autos, mostra-se inviável a pretensão recursal, razão pela qual não há falar em sobrestamento do processo.Agravo conhecido e desprovido. Fls. PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR-25-90.2014.5.02.0050 Firmado por assinatura digital em 03/10/2018 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. (TST - AgAIRR 25-90.2014.5.02.0050 - Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte - DJe 05.10.2018)’
    Os precedentes desta 11ª Câmara revisora também são no sentido de que o sobrestamento alcança apenas os recursos pendentes de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, na esteira do artigo 1.036 do NCPC, a saber: processo nº 0013120-70.2013.5.15.0145 (RO), Relator Des. Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo (Julg.06/10/2015); processo nº 0012108-21.2013.5.15.0145 (RO), Relator MM. Juiz Convocado Alexandre Vieira dos Anjos (Julg.23/10/2019); processo nº 010612- 02.2017.5.15.0020, Relator Des. Luís Henrique Rafael (Julg. 20/3/2018); processo nº 0010075- 54.2017.5.15.0101 (RO), Relator Des. Antonio Francisco Montanagna (Julg.27/11/2018). 
    Demais disso, a decisão embargada não afastou a aplicação da norma afastou coletiva, tampouco declarou a ineficácia dos seus respectivos termos. Apenas deferiu diferenças de horas in itinere, com base na prova oral, para as ocasiões em que o tempo de percurso residência/trabalho superou em mais de 50%¨a duração prevista convencionalmente - o que representa hermenêutica alinhada com a Tese Prevalecente nº01 deste Regional, como já consignado na decisão colegiada (fls.708 /709). 
    O apontado dissenso pretoriano não enseja qualquer esclarecimento. É matéria a ser abordada no competente Recurso de Revista, pela interessada, sendo desnecessário pronunciamento jurisdicional quanto a isso. E, a alegada afronta ao texto legal ou mesmo à matéria constitucional desafia a utilização do Recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração o instrumento processual apto à almejada reforma.
    Diz-se prequestionada a matéria ou questão, quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito (Súmula 297 - I do C.TST), requisito observado, no caso. 
    Embargos de declaração acolhidos, apenas para complementar a fundamentação, sem efeito modificativo.”
    7. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca da nulidade de cláusula de convenção coletiva que ajusta a prefixação de horas “in itinere”.
    8. O acórdão mediante o qual reconhecida a repercussão geral propõe revisão de temas cujas matérias de fundo não tratam apenas das horas in itinere, embora em todos eles julgada a questão da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. A elucidar essa intelecção, extraio do mencionado acórdão (grifei):
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    [...]
    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou, em síntese, a validade da norma coletiva que suprimia direitos relativos a horas in itinere. [...]
    Nas razões recursais, alega-se ser devida a manutenção do pactuado em negociação coletiva, por meio do qual e estabeleceu que não seriam pagas como extra as horas in itinere, em razão do princípio da prevalência do acordo coletivo de trabalho e da autonomia da vontade das partes contratantes. Sustenta-se que o Tribunal de origem afronta a Constituição Federal ao assentar a invalidade do ajustado no referido instrumento, ao fundamento de que suprime o direito previsto no art. 58, § 2º, da CLT. 
    Nesse sentido, afirma-se violação ao princípio da prevalência da negociação coletiva, contido no artigo 7º, XXVI, da CF/88, bem como ao da segurança jurídica, tendo em vista o possível temor dos empregadores em firmar acordos, ante o risco de ter sua validade negada pelo Poder Judiciário. [...]
    1) Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762 e reconhecimento da repercussão geral da matéria. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.
    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, ao apreciar os temas 357 e 762 da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca de disposição de direitos trabalhistas por instrumento coletivo de trabalho restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional.
    Quanto ao tema 357, de minha relatoria, assentou-se que a controvérsia relativa à redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, estaria restrita ao âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. [...]
    Por sua vez, no julgamento do tema 762 (RE-RG 820.729, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 3.10.2014), o Pleno consignou que a controvérsia relativa à validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas in itinere a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto até o local do serviço, fundada na interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei 10.243/01, é de natureza infraconstitucional. Cito a ementa do referido julgado:
    [...]
    Entretanto, revisitando a matéria à luz do texto constitucional e levando em consideração a evolução do entendimento da Corte sobre o assunto, notadamente no que se refere ao julgamento do RE-RG 590.415, tema 152, da sistemática da repercussão geral, entendo necessária a revisão das teses anteriormente firmadas. 
    Cumpre ainda registrar que o próprio ministro Teori Zavascki, em 2017, momento posterior ao julgamento do tema 752, votou no sentido de reconhecer a validade de instrumento coletivo que restringia direito do trabalhador, especificamente no que se refere a horas in itinere (RE-AgR 895.759, de sua relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2017), o que demonstra ter havido a superação do citado precedente firmado no âmbito da repercussão geral, a configurar a constitucionalidade da matéria em debate.
    Dessa forma, concluo que a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.
    2. Reafirmação da jurisprudência
    Corroborando o entendimento de que a questão em debate possui índole constitucional, registro que esta Corte firmou orientação no sentido de que a Constituição Federal de 1988, em diversos incisos do art. 7º, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, consubstanciada nos acordos e convenções coletivas. 
    Nesse sentido, destaco o julgamento do RE-RG 590.415 (tema 152), paradigma da repercussão geral, que tratou da renúncia a direitos trabalhistas mediante adesão a plano de demissão voluntária (PDI) aprovado em acordo coletivo, desde que não relacionado a direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa desse paradigma:
    [...]
    Nessa ocasião, o relator ressaltou o alcance da autonomia da vontade no âmbito do Direito do Trabalho, com base na condição de inferioridade em que se encontram os trabalhadores perante seu empregador e no modelo de normatização justrabalhista adotado pelo ordenamento positivo brasileiro. 
    Nesse contexto, afirmou que a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual, tendo em vista que, no âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. 
    Além disso, anotou, entre outros pontos, que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas e tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para a redução de direitos trabalhistas. Consignou ainda que a Carta Magna atribuiu ao sindicato a representação da categoria e impôs a sua participação nas negociações coletivas, conforme se depreende dos dispositivos a seguir transcritos:
    [...]
    No mesmo sentido, o relator do citado paradigma (RE-RG
    590.415), Min. Roberto Barroso, consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Confira-se, a propósito, o excerto abaixo:
    [...]
    Nesses termos, verifico que a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de reconhecer a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas. 
    Entretanto, cumpre destacar que a redução ou limitação dos direitos trabalhistas pelos acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados.
    Tal ressalva também foi assentada pelo Pleno no julgamento do tema 152 da repercussão geral. A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo relator Min. Roberto Barroso: [...]
    Feitas essas considerações, proponho a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AIRG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos. 
    E, nessa extensão, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão e reafirmo a jurisprudência desta Corte, de modo a assentar a seguinte tese: “Os acordos e convenções coletivos devem ser observados, ainda que afastem ou restrinjam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado na negociação coletiva, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados”.
    Desse modo, conforme bem delineado no já citado voto do relator do RE 590.415, Min. Roberto Barroso, no âmbito da repercussão geral, não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação dos acordos coletivos de trabalho com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade exclusivamente aplicável às relações individuais de trabalho, uma vez que tal fato violaria os diversos dispositivos constitucionais que valorizam as negociações coletivas como instrumento de solução de conflitos coletivos. 
    Ademais, na presente hipótese, trata-se de direito disponível, o qual foi inclusive suprimido pela reforma trabalhista, podendo se sujeitar à autonomia de vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletivas. Nesses termos, ao não reconhecer a validade do acordo coletivo no caso, o Tribunal de origem viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 
    Dessarte, deve-se considerar válido o acordo coletivo firmado entre as partes, por meio do qual se delimitou o tempo de horas in itinere a ser pago aos trabalhadores, bem como sua natureza salarial. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da Mineração Serra Grande S.A., para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, no tocante ao pagamento das horas in itinere (art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, §1º, do RISTF)”.
    9. Nesse contexto, a matéria versada na origem guarda conformidade com aquela discutida no paradigma de repercussão geral, em ambas controvertida a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais flexibilizados direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    11. Nesse sentido, cito os seguintes casos correlatos: Rcl 37576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.2019, Rcl 37397, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 05.11.2019, Rcl 36592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.10.2019 e Rcl 37497 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 23.10.2019. 
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo nº 0010646-47.2017.5.15.0029, até decisão de mérito no ARE nº 1.121.633/GO - RG.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora